Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718427-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LOPES DA SILVA, MARIA LOPES DE ALMEIDA, MARIA LOURDES DE JESUS, MARIA LUCIA ALVES SANTANA, MARIA LUCIA CALIXTO DA SILVA, MARIA LUCIA DE AQUINO, MARIA LUCIA DOS SANTOS, MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, MARIA LUCIA FERREIRA SILVA, MARIA LUCIA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Maria Lucia Lopes da Silva e outros peticionam o “chamamento do processo à ordem”. Informam que o agravo foi considerado prejudicado, porém “apenas as Sras Maria Lucia Lopes da Silva, Maria Lopes de Almeida, Maria Lúcia Alves Santana e Maria Lúcia de Aquino fizeram acordos na origem”, sendo que “remanesce o interesse recursal em relação às demais agravantes Maria de Lourdes de Jesus, Maria Lúcia Calixto da Silva, Maria Lúcia dos Santos, Maria Lúcia Ferreira Dias. Maria Lúcia Ferreira Silva e Maria Lúcia Gomes”. Corrijo de ofício o erro material da decisão de id 73998738, para julgar prejudicado o agravo de instrumento tão somente com relação a Maria Lucia Lopes da Silva, Maria Lopes de Almeida, Maria Lúcia Alves Santana e Maria Lúcia de Aquino. Intimem-se. Preclusa a matéria e tendo em vista que o Distrito Federal já teria apresentado contrarrazões, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator